Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743512-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ÍLIO ANTÔNIO DOS SANTOS JUNIOR, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700156-74.2020.8.07.0001, no qual contende com EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Por meio da decisão agravada, determinou-se ao órgão empregador do executado o bloqueio da margem consignável, a incidência dos descontos sobre os rendimentos brutos do executado, abatidos apenas imposto de renda e previdência social, e a penhora sobre eventual restituição de imposto de renda (ID 250532841). Confira-se: "Oficie-se ao órgão empregador do devedor para que bloqueie a margem consignável do executado e não autorize nenhum tipo de desconto no contracheque do executado até o pagamento deste débito. Indefiro o pedido de majoração dos descontos em razão da determinação da Segunda Instância. Contudo, deverá o órgão pagador ser informado que os descontos determinados nesse processo é sobre os rendimentos líquidos, o que significa dizer que deverão incidir sobre os rendimentos brutos, abatidos tão-somente imposto de renda e previdência social. Oficie-se à Receita Federal para que penhore eventual valor referente à restituição de imposto de renda do executado. Expeça-se certidão para protesto, nos termos do art. 517 do CPC. Por fim, defiro o pedido de cadastramento da parte devedora no sistema SERASAJUD. Proceda a Secretaria a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 782, § 3o, do CPC. Intimem-se. " Foram opostos embargos declaratórios no ID 226810170, os quais foram parcialmente acolhidos para determinar ao órgão empregador do devedor que bloqueie a margem consignável do executado e não autorize nenhum tipo de novo desconto no contracheque do executado, até o pagamento deste débito (ID 251631461). Confira-se: "Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante, em embargos de declaração de ID 226810170, pede que a decisão embargada seja aclarada para que o órgão empregador saiba que não deverá ser autorizado nenhum “novo” desconto, mantendo os descontos que já vem sendo feitos. Insurge-se, ainda contra a parte da decisão que determinou que os 15% incidam sobre o salário líquido do devedor, após abatimento apenas dos descontos compulsórios, em contradição ao decidido pela eg. Segunda Turma Cível. Reposta aos embargos de declaração ao ID 250634778. Decido. Razão assiste ao embargante quanto à obscuridade em relação ao primeiro ponto. Deverá constar da decisão embargada que o empregador não deverá implementar em folha de pagamento do devedor nenhum novo desconto, mantendo os descontos que já vem sendo feitos. Quanto ao segundo ponto, mantenho o entendimento da decisão embargada. Isso porque, embora a decisão aparentemente vá de encontro ao decidido pela Segunda Turma Cível, não se trata de descumprimento por parte deste Juízo. Na verdade, houve alteração dos fatos desde então. Após a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, o devedor contraiu novos empréstimos, o que demonstra a sua falta de esforço, de comprometimento e de vontade para cumprir com suas obrigações, reduzindo a cada vez mais a base de cálculo para a incidência da penhora e fazendo, assim, como que a duração do processo, que já seria longa, seja ainda mais longa. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão-somente para que da decisão embargada retifique-se o seguinte trecho: “Oficie-se ao órgão empregador do devedor para que bloqueie a margem consignável do executado e não autorize nenhum tipo de novo desconto no contracheque do executado até o pagamento deste débito, mantendo os descontos que se refiram a obrigações contraídas antes desta decisão”. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a suspensão dos efeitos da decisão agravada; b) a imediata liberação de valores eventualmente bloqueados, penhorados ou descontados em folha; c) a suspensão dos efeitos da decisão quanto ao bloqueio integral da restituição do imposto de renda, mantendo-se o percentual de 30%; d) a confirmação da tutela recursal, com reforma definitiva da decisão, para manutenção do percentual de 15% sobre o valor líquido dos proventos e da penhora de 30% sobre a restituição do imposto de renda. Sustenta ser idoso, aposentado e superendividado, com proventos comprometidos por descontos obrigatórios e empréstimos bancários. Alega estar em situação de vulnerabilidade financeira, agravada por despesas médicas e familiares, além de encargos como aluguel, luz, condomínio e IPTU. Argumenta que a decisão agravada altera indevidamente a base de cálculo dos descontos, passando a incidir sobre rendimentos brutos, comprometendo sua subsistência. Assevera já ultrapassarem, os descontos, 68% de aumento em relação ao valor inicial, enquanto seus rendimentos brutos cresceram apenas 24,1%, demonstrando esforço para administrar o superendividamento. Argumenta não ter a decisão agravada considerado sua condição pessoal e financeira. Afirma serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria, conforme artigo 833, IV, do CPC, não se enquadrando nas exceções legais. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, caso os efeitos da decisão agravada não sejam suspensos, podendo ficar sem recursos para sua subsistência. Argumenta haver perigo na demora, pois a folha de pagamento é preparada com antecedência, podendo haver descontos indevidos (ID 77043254). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e não está acompanhado do comprovante de pagamento, pois é beneficiário da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. BASE DE CÁLCULO DA PENHORA SALARIAL - OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0723874-06.2020.8.07.0000 - PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” No caso dos autos, este é o sexto agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisões proferidas nos autos de origem. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, no qual a empresa agravada busca o pagamento de R$ 169.229,42 (ID 217961830), referente a aluguéis os quais demandou em ação de despejo julgada procedente (ID 53044322). O executado interpôs o agravo de instrumento no 0723874-06.2020.8.07.0000, contra decisão a qual deferiu a penhora de 20% do salário do devedor. Por meio do voto desta 2a Turma Cível, Acórdão no1322951, transitado em julgado aos 24/08/2022, deu-se parcial provimento ao recurso para admitir a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do executado, após abatidos todos os descontos incidentes em folha de pagamento, até a quitação da dívida. Nestes autos, o executado insurge-se contra decisão de ID 250532841, a qual determina sejam os descontos realizados sobre os rendimentos líquidos, contudo, abatidos dos rendimentos brutos tão-somente imposto de renda e previdência social. Verifica-se, entretanto, a ocorrência da preclusão “pro judicato”, representada pela perda da faculdade de o juiz reexaminar ou modificar uma decisão já tomada por ele próprio ou por outro órgão jurisdicional no mesmo processo, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. Este instituto impede que um magistrado volte a decidir sobre a mesma questão já apreciada sob as mesmas condições fáticas, protegendo o fim da atividade jurisdicional e evitando um processo sem fim. Sobre o tema, segue precedente desta Corte de Justiça: “II. Dentro da lógica preclusiva inerente ao sistema processual, decisões interlocutórias que criam, modificam ou extinguem direitos processuais não podem ser posteriormente modificadas, a não ser no juízo de retratação previsto no artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Fora do ambiente processual projetado para o exercício do juízo de retratação, o juiz só pode deliberar novamente sobre questão resolvida à vista de modificação fática ou jurídica, ressalvadas apenas matérias de ordem pública atinentes a pressupostos processuais e condições da ação. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0731073-40.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 24/09/2025) Logo, não poderia o juízo de origem reexaminar matéria já decidida, a fim de comunicar ao órgão pagador que os descontos fixados nos autos deveriam incidir sobre os rendimentos brutos, deduzidos apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária, porquanto tal providência implica indevida rediscussão de questão acobertada pela preclusão. Considerando, que a decisão agravada contraria o decidido no agravo de instrumento no 0723874-06.2020.8.07.0000, deve ser deferido efeito suspensivo para reiterar a determinação do desconto de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do devedor, após abatidos todos os descontos incidentes em folha de pagamento, dentre os quais empréstimos e pensões alimentícias, até a quitação da dívida. Dentro deste contexto, atuou com prudência e razoabilidade o magistrado quando determinou ao órgão empregador do devedor que bloqueie a margem consignável do executado e não autorize nenhum tipo de novo desconto no contracheque do executado, até o pagamento dos débitos (ID 251631461). PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto ao bloqueio integral da restituição do imposto de renda, fixando-se o percentual de 30%. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, nota-se incidir o imposto de renda sobre ganhos de qualquer natureza, os quais resultem em acréscimos patrimoniais A restituição do imposto de renda, por sua vez, refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. Na hipótese, de acordo com o contracheque de agosto/2025 (ID 248947788), o agravante é servidor aposentado da Câmara dos Deputados e percebe renda bruta de R$ 35.236,11, a qual, após abatidos os descontos obrigatórios e outros valores, equivale ao montante líquido de R$ 9.323,47. Logo, pode-se presumir que a restituição de imposto de renda, no presente caso, possui natureza salarial. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No mesmo sentido, como regra geral, é possível a constrição parcial da restituição do imposto de renda, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Confira-se a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "É cabível a penhora de restituição de imposto de renda para satisfação de crédito de honorários advocatícios, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. (...)” 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07294001720218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 7/2/2022.) No caso, a penhora de percentual do imposto de renda retido na fonte preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo, para manter a penhora de 30% do valor da restituição de imposto de renda do agravante, para a quitação de parte de seu débito, e a restituição de 70% do valor da restituição de imposto de renda destinada para o agravante. Defiro o pedido de efeito suspensivo para: a) manter a penhora de 30% da restituição de imposto de renda e determinar a restituição de 70% do referido valor para o agravante; b) manter o desconto de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do devedor, após abatidos os descontos obrigatórios e outros valores, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator